Tribunal: TJBA
Processo: 8007434-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007434-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: AFRANIO VINICIUS CARNEIRO BARRETTO

Advogado(s)
:
DAIANA NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DEFERIDA. PRORROGAÇÃO DO TRATAMENTO PARA OBESIDADE GRAU 3. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de continuidade do tratamento para obesidade do agravado, diagnosticado com obesidade grau 3, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, ao tempo em que determinou a realização de perícia judicial simplificada, nesse intervalo de tempo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida
está em consonância com a legislação brasileira e com a jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os relatórios médicos acostados aos autos
são suficientes para demonstrar, de forma robusta, a necessidade do tratamento e a imprescindibilidade de sua prorrogação, bem como a evolução clínica do paciente, sendo
desnecessária a realização da perícia, naquele momento processual, vez que a indicação médica da profissional que acompanha o caso, atestando a necessidade da prorrogação do tratamento, é prova suficiente para o deferimento da liminar nos termos da decisão recorrida.

4. A continuidade do tratamento do recorrido em clínica especializada é indispensável, dada a gravidade de sua enfermidade, conforme comprova o relatório médico já referido, e a suspensão da terapêutica geraria risco de dano grave ou de difícil reparação à sua saúde.

5.
A tese sustentada pela agravante de exclusão de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida, calcada em cláusula do contrato de seguro saúde, esbarra no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusivo, em determinadas hipóteses, o regramento desta natureza.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007434-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravado AFRANIO VINICIUS CARNEIRO BARRETTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01